Tribunal: CARF
Processo: 13770.000266/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000266/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCELINO RODRIGUES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. SÚMULA CARF no 01
Havendo a propositura de ação judicial tendo por objeto questionamento acerca
do lançamento recorrido, deixa-se de conhecer do recurso com aplicação da
Súmula Carf no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 365/372 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano calendário 2005. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 16/01/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 359).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000266/2008-49
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000266/2008-49

O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo
do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

15.544,14
Multa de Ofício (passível de redução)

11.658,10
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)

3.180,33
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora

-
Multa de Mora (não passível de redução)

-
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)

-
Crédito Tributário Apurado

30.382,57
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:

O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 13/02/2008, no pedido de impugnação (fl. 01/08), acompanhado dos documentos de
fls. 09/354, o contribuinte alega que:
Preliminar
- antes da ciência da notificação de lançamento não recebeu qualquer correspondência –
Termo de Intimação Fiscal – por parte da Receita Federal, com o fim de apresenta
documentação ou esclarecer a situação, sendo surpreendido com o recebimento da
Notificação de Lançamento;
-não foi observado o art. 844, § 1o do Decreto no 3.000/99, que dispõe que o interessado
dever ser intimado pessoalmente, por registro postal ou por Edital, para prestar
esclarecimentos no prazo de 20 dias;
- deve ser declarada nula a notificação de lançamento, pois ao não observar a legislação,
violou o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Mérito
- os valores recebidos encontram-se devidamente informados na Declaração de Ajuste
Anual;
-
declarou
R$
63.838,29
no
campo
Rendimentos
Sujeitos
à
Tributação
Exclusiva/Definitiva;
-esta quantia refere-se ao valor retroativo devido pelo INSS ao contribuinte, resultado
de sua aposentadoria por tempo de serviço, requerida em 26/04/2000 e somente deferida
em 28/12/2004;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000266/2008-49

-o benefício previdenciário foi concedido sob o no 42/1003152306, de 28/12/2004, com
DIB de 26/04/2000 e RMI no valor de R$ 735,11;
-foi apurado o valor retroativo de R$ 65.627,38, entre 24/04/2000 e 31/10/2004;
- de acordo com o art. 390 da Instrução Normativa no 02/INSS/DC, de 12/10/2005, não
cabe retenção de imposto de renda, dentre outras situações, sobre pagamentos
acumulados ou atrasados por responsabilidade da Previdência Social, conforme Ação
Civil Pública no 1999.61.00.003710/SP;
-o INSS, no comprovante de rendimentos, não especificou a origem e as quais períodos
se referem tais valores;
-do total recebido, somente R$ 13.585,87 refere-se ao ano calendário 2005, sendo
devidamente informado no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica pelo Titular e R$ 63.838,29 refere-se ao valor retroativo devido;
-se os valores fossem pagos mensalmente não haveria incidência de imposto de renda;
-houve erro de informação por parte do INSS à Receita Federal;
-está correta a Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo contribuinte.
Requer acolhida a presente impugnação.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 377/386 e juntada posterior
de documentos às fls. 389/419.
Voto
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000266/2008-49

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes da análise do conhecimento do recurso, importa avaliar os documentos
de fls. 389/419 trazidos pelo contribuinte após a apresentação do recurso voluntário.
05 – Trata-se na espécie de ação proposta pelo contribuinte em face da União
Federal tendo por pedido abaixo indicado o seguinte:

06 – Em vista da informação pelo contribuinte da propositura de ação tendo por
objeto a desconstituição do presente lançamento, aplico ao caso os termos da Súmula 01 do
CARF no sentido de reconhecer a concomitância de instâncias (judicial e administrativa) e
portanto, deixo de conhecer do recurso, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000266/2008-49

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
07 - Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, diante da
concomitância de instância judicial e administrativa, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital